Tribunal: TJBA
Processo: 8029484-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029484-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELVIRA DE JESUS FERREIRA

Advogado(s)
:
DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. PENSIONISTA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR - GAP. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento parcial ao seu recurso de apelação em ação de cobrança ajuizada por pensionista de policial militar. O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença, mantendo a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias da Gratificação de Atividade Policial Militar, mas determinou a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão embargado ao determinar a majoração de honorários advocatícios em caso de provimento parcial do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil não se aplica em caso de provimento total ou parcial do recurso, conforme tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos
para afastar a majoração dos honorários recursais.

Tese de julgamento:
A majoração dos honorários advocatícios prevista no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil não se aplica quando o recurso é parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível N.
8029484-37.2022.8.05.0001
,

em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargada ELVIRA DE JESUS FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora